Tribunal: TJPA
Processo: 0031470-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031470-67.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELBA NASCIMENTO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE SERVIDORA PÚBLICA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO EXTERNO. QUEBRA DO DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSENCIA DO DEVER DE RESSARCIR O PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 O cerne da questão está na análise do acerto ou não da sentença que afastou a responsabilidade da servidora ao ressarcimento do prejuízo ao erário, ante a ocorrência de caso fortuito externo.

2 - Compulsando os autos e documentos acostados, verifica-se que desde quando a autora foi comunicada pela Gerência de Prestação de Contas da SEDUC, sobre a pendência na prestação de contas, em 11/12/2013, a Escola Estadual, através da sua então Diretora, Sra. Maria Rosenilda Miranda, oficiou para aquela gerência, repassando a justificativa e demais documentos para fins de regularização da prestação de contas. (Id nº 6647861 – Pág 20)

3 - Vê-se que a autora apresentou declaração informando que ainda no ano 2008, comunicou ao departamento a ocorrência do assalto ao ônibus em que o grupo da escola estava e o roubo do valor total do suprimento de fundos destinado a subsidiar a alimentação dos alunos durante a viagem, ficando impossibilitada de fazer a prestação de contas com notas fiscais. (Id nº 6647861 – Pág 18). Também juntou a servidora boletim de ocorrência (Id nº 6647864 Pag. 70) e documento emitido pela empresa de transporte relatando o ocorrido (Id. 6647863 Pag. 69), bem como, a comunicação realizada pela professora responsável pelos alunos, senhora Wilnélly do Socorro de Oliveira Pinheiro, (Id. 6647864 Pag.72), onde confirma os fatos, e acrescenta, que o atraso no Boletim de Ocorrência foi causado pela greve da Polícia Civil, que ocorria no momento.

4 – Como se sabe, a responsabilidade civil é afastada nas hipóteses excludentes de nexo causal, a saber:
culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior
. A interrupção do nexo causal ocorre toda vez que, devendo impor-se um determinado resultado como normal consequência do desenrolar de certos acontecimentos, tal não se verifica pelo surgimento de uma circunstância outra denominada “causa estranha”.

5 - No presente caso, vislumbra-se a ocorrência do caso fortuito externo, por fato de terceiros (roubo), fato que não se poderia prever e se mostra superior às forças ou vontade do homem para que pudesse evitá-lo, estando totalmente fora da esfera de conhecimento e evitabilidade do agente público.

Assim, embora seja necessário a realização do procedimento de prestação de contas, não se mostra razoável a insistência e recusa infundada das justificativas formalmente apresentadas pela servidora, o que por óbvio torna impossível a apresentação de notas fiscais, não se podendo exigir no presente caso o preenchimento dos requisitos previstos no art. 15 do Decreto Estadual nº 1.180/2008 Contudo, a excludente da responsabilidade civil, não foi considerada quando da prestação de contas, insistindo o Requerido com a Tomada de Contas Especial, com intuito de descontar os valores dos rendimentos da servidora, conforme Memorando 079/2014 – NCI da SEDUC. (Id nº 6647865-Pág 14).

6 – Em situações semelhantes, quando há ocorrência de caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável, o Tribunal de Contas da União tem firme jurisprudência no sentido de considerar as contas iliquidáveis, com o trancamento e arquivamento do feito, pois materialmente impossível o julgamento de mérito. Precedentes do TCU.

7 – Da mesma forma, não há dever de ressarcimento, considerando a exclusão da responsabilidade civil pela ocorrência do caso fortuito. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

8 – Apelação Cível desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento a apelação cível e, em sede de remessa necessária, manter a sentença examinada
, tudo nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação

Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária nº 0031470-67.2014.8.14.0301
interposta por
ELBA NASCIMENTO E SILVA
, julgou procedente o pleito inicial.

Em síntese na inicial, a autora informa que no ano de 2008 exercia o cargo de diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Aníbal Duarte, do qual o Grupo de Folclore participaria do Encontro de Folguedos no Estado de Piauí, de modo que a servidora realizou a solicitação de suprimento de fundos para o custeio da alimentação dos estudantes durante a viagem

Afirmou que o traslado da viagem ocorreria de 25 a 30 de junho de 2008, porém, no dia 27, o ônibus em que fazia a viagem fora assaltado, sendo roubado todo o suprimento de fundo solicitado (Id. 6647861 Págs. 3/9) Relatou que foi convocada a prestar contas do suprimento, tendo enviado justificativa comprovando a ocorrência do roubo, através de registro de ocorrência policial, e requerido a dispensa da prestação de contas.

Aduz que a Secretaria Municipal de Educação instaurou processo administrativo para tomada de contas especial, seguindo com a cobrança do referido valor no contracheque da requerente.

Por essas razões, requereu liminarmente, o afastamento da responsabilidade de devolver ao erário o valor relativo ao suprimento de fundos, e no mérito, que seja declarada a inexistência de débito em seu nome.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão do desconto no salário da Autora referente aos valores discutidos no processo.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando ausência de provas e pugnando, pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar antes deferida.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando que o processo de tomadas de contas especial fora feito de maneira regular nos termos da legislação aplicável. Defende a ausência de violação ao princípio da legalidade, e sustenta que a administração está vinculada as leis que determinam a abertura de Tomadas de Contas Especial quando não há comprovação da aplicação de recursos públicos.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, pois a manutenção da decisão implicará em violação ao princípio da legalidade.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da apelação e pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Subiram os autos e o feito foi distribuído a minha relatoria.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da Remessa Necessária e Apelação Cível, pelo que passo a análise do mérito.

O cerne da questão está na análise do acerto ou não da sentença que afastou a responsabilidade da servidora de ressarcimento do prejuízo ao erário, devido a ocorrência de caso fortuito.

Em seu recurso, o Estado do Pará afirma a necessidade de responsabilização da servidora, com base nos artigos 14 e 20 do Decreto nº 1.108/2008, que rege o suprimento de fundo e suas obrigações quanto a prestação de contas, estando a administração obrigada a abrir procedimento de desconto em folha contra o servidor responsável, em observância do princípio da legalidade.

Compulsando os autos e documentos acostados, verifica-se que desde quando a autora foi comunicada pela Gerência de Prestação de Contas da SEDUC, sobre a pendência na prestação de contas, em 11/12/2013, a Escola Estadual, através da sua então Diretora, Sra. Maria Rosenilda Miranda, oficiou para aquela gerência, repassando a justificativa e demais documentos para fins de regularização da prestação de contas. (Id nº 6647861 – Pág 20)

Vê-se que a autora apresentou declaração informando que ainda no ano 2008, comunicou ao departamento a ocorrência do assalto ao ônibus em que o grupo da escola estava e o roubo do valor total do suprimento de fundos destinado a subsidiar a alimentação dos alunos durante a viagem, ficando impossibilitada de fazer a prestação de contas com notas fiscais. (Id nº 6647861 – Pág 18).

Também juntou a servidora boletim de ocorrência (Id nº 6647864 Pag. 70) e documento emitido pela empresa de transporte relatando o ocorrido (Id. 6647863 Pag. 69), bem como, a comunicação realizada pela professora responsável pelos alunos, senhora Wilnélly do Socorro de Oliveira Pinheiro, (Id. 6647864 Pag.72), onde confirma os fatos, e acrescenta, que o atraso no Boletim de Ocorrência foi causado pela greve da Polícia Civil, que ocorria no momento.

Destaca-se que todos esses fatos foram relatados à Secretaria de Educação do Pará, conforme informado em Memorando nº 923 – GPREC/CRF, datado de 21/08/2008, em que a Gerência de Prestação de Contas encaminha para o núcleo Jurídico, o relato do ocorrido pela professora Wilnélly Pinheiro, a declaração da empresa de transporte e o boletim de ocorrência, solicitando informações de como proceder.

Portanto, todos estavam cientes dos fatos ocorridos, porém continuaram a cobrar a servidora e não aceitar as justificativas apresentadas através do Ofício nº 04/2013.

Em 04/02/2014, a Gerência de Prestação de Contas da Seduc reencaminhou o processo à Assessoria Jurídica, concluindo-se pela abertura de tomada de contas especial, alegando que a autora não apresentou prestação de contas no prazo legal, inclusive com o intuito de realizar descontos no contracheque da autora, passando a notificar a autora para comparecer no Núcleo de Controle Interno da SEDUC para tratar sobre as pendências.

Vê-se que a situação se arrasta desde 2008, mesmo com a Escola Estadual Dr. Aníbal Duarte e a servidora remetendo as justificativas, o boletim de ocorrência e todos os demais documentos que comprovavam a ocorrência do caso fortuito externo (roubo), a justificar a impossibilidade de responsabilização daquela pela ausência de prestação de contas e de ressarcimento do dano causado ao erário, já que o suprimento de fundos foi roubado, antes mesmo de sua utilização.

Com efeito, a responsabilidade civil do servidor público consiste no ressarcimento dos prejuízos causados à Administração Pública ou a terceiros em decorrência de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, no exercício de suas atribuições (art. 122 da Lei nº 8.112/90, art. 179 e 182, da Lei 5.810-94 – RJU, e art. 37, § 6º, da Constituição Federal)

Lei Estadual nº 5.810-94 – RJU

Art. 179. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 180. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

Na hipótese de extravio ou danificação de bem público, o dever de ressarcir o prejuízo acarretado pelo servidor, por dolo ou culpa, é consectário de sua responsabilidade civil e constitui imperativo em todos os contextos de dano de natureza financeira e patrimonial ao Estado.

Por outro lado, afasta-se a responsabilidade civil, nas hipóteses excludentes de nexo causal, a saber:
culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior.
A interrupção do nexo causal ocorre toda vez que, devendo impor-se um determinado resultado como normal consequência do desenrolar de certos acontecimentos, tal não se verifica pelo surgimento de uma circunstância outra denominada “causa estranha”.

No presente caso, vislumbra-se a ocorrência do caso fortuito externo, por fato de terceiros (roubo), fato que não se poderia prever e se mostra superior às forças ou vontade do homem para que pudesse evitá-lo, estando totalmente fora da esfera de conhecimento e evitabilidade do agente público.

Assim, embora seja necessário a realização do procedimento de prestação de contas, não se mostra razoável a insistência e recusa infundada das justificativas formalmente apresentadas pela servidora, o que por óbvio torna impossível a apresentação de notas fiscais, não se podendo exigir no presente caso o preenchimento dos requisitos previstos no art. 15 do Decreto Estadual nº 1.180/2008, vejamos:

Art. 15. A prestação de contas do Suprimento de Fundos será composta dos documentos a seguir, os quais

deverão ser organizados nessa ordem:

I - portaria de concessão;

II - nota de Empenho;

III - ordem Bancária;

IV - demonstrativo de despesas pagas;

V - documentos comprobatórios das despesas pagas, em primeira via e original;

VI - comprovantes de devolução do saldo não aplicado e das retenções efetuadas e pagas, se houver.

Em simples leitura do referido artigo, percebe-se que a situação da servidora é
sui generis
, não sendo viável exigir dela a adoção dos requisitos previstos em lei.

Em situações semelhantes, quando há ocorrência de caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável, o Tribunal de Contas da União tem firme jurisprudência no sentido de considerar as contas iliquidáveis, com o trancamento e arquivamento do feito, pois materialmente impossível o julgamento de mérito.

Vejamos:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROJETO PRONAC PARA REFORMA DO COMPLEXO VER-O-PESO. CITAÇÃO SOLIDÁRIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL E DE SEU DIRIGENTE. NÃO INCIDÊNCIA, AO CASO, DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA IN/TCU 57/2004 PARA RESPONSABILIZAÇÃO DA ENTIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SUMULA TCU 286 AO CASO CONCRETO EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE FUNDAÇÃO PÚBLICA E NÃO PRIVADA. EXCLUSÃO DA FUNDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DA DEFESA
QUANTO À EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM RELAÇÃO AO GESTOR, CAUSADO PELO TRANSCURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS. MOROSIDADE NA ANÁLISE DAS CONTAS PELO TOMADOR DE CONTAS.

CONTAS ILIQUIDÁVEIS. TRANCAMENTO. ARQUIVAMENTO.

1. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito a que se refere o art. 16 desta Lei.
2. O Tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o consequente arquivamento do processo. (TCU - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE): 87782021, Relator: AUGUSTO SHERMAN, Data de Julgamento: 22/06/2021)

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR, ALHEIO À VONTADE DO RESPONSÁVEL. JULGAMENTO DE MÉRITO DAS CONTAS MATERIALMENTE IMPOSSÍVEL. CONTAS ILIQUIDÁVEIS. TRANCAMENTO
. (TCU - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE): 01684920159, Relator: VITAL DO RÊGO, Data de Julgamento: 13/09/2016, Segunda Câmara)

Outrossim, não há dever de ressarcimento, considerando a exclusão da responsabilidade civil pela ocorrência do caso fortuito. Nesse sentido:

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE RESSARCIR AO ERÁRIO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL.

Na hipótese dos autos, tem-se que o furto ocorrido amolda-se como fato de terceiro, causa exclusiva do evento, afastando qualquer relação entre a conduta da magistrada e o desaparecimento do bem. O fato de terceiro, conforme ensina Sergio Cavalieri Filho (2009, p. 65), equipara-se ao caso fortuito ou força maior, por ser uma causa estranha à conduta do agente aparente, imprevisível e inevitável. No presente caso, o fato de terceiro exclui o nexo causal, na medida em que a recorrente não pode vir a responder por resultado a que não deu causa.
Recurso provido. (TRT-4 - RECADM: 00003750020205040100, Data de Julgamento: 29/06/2020, Órgão Especial)

RESPONSABILIDADE CIVIL Hospital Estadual – Fundação – Roubo de medicamento de alto custo – Nexo de causalidade – Não configuração – Danos materiais – Indenização – Impossibilidade: – Independentemente da natureza da responsabilidade estatal, é indispensável a prova do nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar. – O roubo praticado em hospital estadual gerido por fundação configura fortuito externo aos serviços prestados pelo nosocômio, rompendo o nexo de causalidade entre tais serviços e o dano sofrido pelo estado. (TJ-SP - APL: 10215667720208260554 SP 1021566-77.2020.8.26.0554, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 04/11/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2022)

Dessa forma, vislumbro o acerto da sentença de primeiro grau, que afastou a responsabilidade da servidora ante a ocorrência do caso fortuito externo, devidamente comprovado, eximindo a responsabilidade da autora de devolver ao erário qualquer importância vinculada ao suprimento de fundos PDR nº 600,088/2008.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em
REMESSA NECESSÁRIA, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023